Tribunal: TJDFT
Processo: 0714743-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO. CONCEDIDO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. FRAUDE. DOCUMENTO FALSO. DADOS INCOMPATÍVEIS COM O DOCUMENTO ORIGINAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDO. DESNECESSIDADE DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR. PRECEDENTE. STJ. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO À AUTORA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
1. Duas apelações interpostas contra a sentença, nos autos da ação de conhecimento com pedido de danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) declarar a inexistência da contratação de empréstimo com desconto em contracheque; b) condenar os requeridos, solidariamente, a restituírem, na forma simples, todos os valores descontados da folha de pagamentos da requerente. 1.2. Apelação do segundo réu para reforma da sentença. Alega, inicialmente, a impossibilidade de sua condenação ante a ausência de solidariedade. Aduz que a abertura de conta não trouxe qualquer prejuízo a parte autora, inclusive destaca que inexiste qualquer prova de dano ou culpa da recorrente, tampouco qualquer prova nos autos nesse sentido, a ensejar a condenação solidária. 1.3. Apelação da autora para reforma da sentença. Sustenta a restituição em dobro do valor debitado indevidamente, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Assevera que a conduta dos apelados configura dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do artigo 6o, inciso VI do CDC, e do Tema n. 466 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a condenação dos réus em R$ 15.000,00 a título de danos morais.
2. Da apelação do réu. Responsabilidade solidária. 2.1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o art. 6o, VI, conclui-se que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a parte ré recorrente, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 2.2. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros. 2.3. No caso posto em juízo sobressai evidente a existência de fraude, porquanto os documentos apresentados pelo apelante, bem como os apresentados pelo corréu, divergem significativamente dos documentos originais da autora. 2.4. As imagens divergem quanto o número da cédula de identidade e os dados de sua certidão de nascimento. 2.5. Ainda que o recorrente alegue que a conta da autora foi devidamente cancelada em meados do mês de fevereiro de 2021, logo após a descoberta de eventual fraude, é bem verdade que, em razão dessa fraude, os prejuízos à autora ainda se perpetuaram por meses, tanto que a soma das parcelas descontadas mensalmente em razão do empréstimo fraudulento chegou ao montante de R$ 9.600,00. 2.6. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.199.782/PR, o qual fundamentou a Súmula 479, afirmou que “(...) as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” (REsp n. 1.199.782/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 12/9/2011.) 2.7. A par dessas nuances, a apelante (segunda ré) não elencou qualquer documentação hábil a infirmar essas circunstâncias, não fazendo prova da regularidade da contratação do empréstimo por parte da autora. 2.8. É dever da pessoa jurídica prestadora do serviço, em seus negócios jurídicos, fiscalizar a regularidade dos contratos que celebra, a fim de evitar lesão ao patrimônio de pessoas alheias a suas atividades, ainda que tenha havido fraude praticada por outrem, o que não foi devidamente observado pela primeira nem pela segunda ré. 2.9. Jurisprudência: “(...) 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de no 479, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Ainda que a fraude tenha partido de parceiro da interveniente, por sua vez ligada à instituição financeira, há que se reconhecer a responsabilidade civil objetiva de todos, em razão de atos praticados em face do consumidor. (...)” (07001083820188070017, Relator Designado: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 7/11/2019.) 2.10. Não sendo demonstradas qualquer excludentes de responsabilidade, a apelante responde solidariamente com o corréu pelos acontecimentos narrados nos autos.
3. Da apelação da autora. Repetição de indébito. Devido. 3.1. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável. 3.2. São, portanto, requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança. 3.3. Sobre o “engano justificável”, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a restituição em dobro do indébito não depende da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). 3.4. É incontroverso que a parte ré realizou o negócio jurídico sem as devidas cautelas necessárias para se certificar da autenticidade dos documentos apresentados e da identidade da contratante. 3.5. Conforme já exposto, sobressai evidente a existência de fraude, porquanto os documentos apresentados pelo apelante, bem como os apresentados pelo corréu, divergem significativamente dos documentos da autora. 3.6. Assim, os descontos efetuados no contracheque da apelante chegaram ao montante de R$ 9.600,00, cerca de 12 meses, o que evidencia o descaso na interrupção dos descontos indevidos em benefício da recorrente. 3.7. A parte apelada é, portanto, responsável pelo prejuízo causado, que decorreu diretamente da fraude, que não logrou impedir e dos descontos que não diligenciou para cessar com a brevidade necessária. 3.8. Sendo assim, além de realizada com amparo em contrato indevidamente celebrado, deve ser reconhecida a abusividade dos descontos prolongados, o que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, impondo-se a devolução em dobro. 3.9. Jurisprudência: “(...) 3. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a possibilidade da repetição de indébito, por valor igual ao dobro do que foi pago, acrescido de correção monetária e juros legais, desde que a cobrança seja desprovida de fundamento e demonstrada a má-fé, dolo ou malícia no propósito de lesar o consumidor. 3.1. Ressalta-se, todavia, que o Superior Tribunal de Justiça- STJ fixou tese, no sentido de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608/RS). (...)” (07035528920218070012, Relator Designado: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 17/4/2023.)
4. Do dano moral. 4.1. Quanto ao dano moral, merece destaque a conceituação do doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, segundo o qual "dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357). 4.2. Desta feita, percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 4.3. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, como no caso dos autos, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 salários-mínimos, consoante a linha adotada pelo STJ (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015. 4.4. Jurisprudência: “(...) 6.2. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima; a situação vivida pela vítima, a lhe causar aborrecimento e constrangimento, que abalam o seu estado de espírito, inquietando a sua alma, justificam a fixação de danos morais; trata-se de fato objetivo. (...)” (07438229120218070001, 2a Turma Cível, DJE: 21/3/2023.)
5. Do quantum indenizatório. 5.1. O valor dos danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa (art. 884, CC), e proporcional ao dano causado. 5.2. Há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, e ainda as condições sociais e econômicas da pessoa obrigada (no caso, instituição financeira de grande porte), além da prevenção de comportamentos futuros análogos. 5.3. Sob esse prisma, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso e da finalidade do instituto (reprovabilidade da conduta, caráter educativo, capacidade econômica da parte obrigada, e etc.), o valor arbitrado de R$ 10.000,00 se mostra compatível às peculiaridades do caso.
6. Em razão do improvimento do recurso do réu e do parcial provimento do recurso da autora, os réus devem ser condenados ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 14% sobre o valor da condenação total (R$ 19.600,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Apelo do réu improvido. Apelo da autora provido.